Tribunal: STF
Processo: ARE 1571350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 99) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 98), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, vícios na decisão recorrida, tendo em vista que “não houve enfrentamento específico dos fundamentos constitucionais invocados no Agravo em Recurso Extraordinário, especialmente quanto à violação direta aos artigos 6º e 230 da Constituição Federal” (eDOC 99, p. 2).



    Acrescenta-se “Ressalte-se que o reconhecimento da violação direta aos referidos dispositivos não demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a interpretação jurídica sobre a compatibilidade da penhora do único imóvel de uma pessoa idosa com o núcleo essencial dos direitos fundamentais à moradia e à dignidade humana” (eDOC 99, p. 2).



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que a decisão recorrida aplicou corretamente os óbices processuais apontados e as razões do presente recurso não são hábeis a afastá-los. 



    Eis, no ponto, o teor da ementa do acórdão proferido pela instância de origem (eDOC 33, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÀO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL CONSTRITO NO FEITO - ALEGACÀO DE INCORRECÀO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - LEI 8.009/90 - ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA, NO QUE TOCA A DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA - DEVEDORA QUE NÃO COMPROVOU QUE O IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO É UTILIZADO COMO MORADIA PERMANENTE OU DESTINADO A CONSTITUIÇÃO DE RENDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR — APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 5º, “CAPUT”, DA LEI Nº 8.009/90 — IMÓVEL QUE, INCLUSIVE, SE ENCONTRA DESOCUPADO - CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - PROTEÇÃO PRETENDIDA QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA, PORQUE O BEM NÃO GERA RENDA PARA SUBSISTÊNCIA DA UNIDADE FAMILIAR, NÃO SENDO DESTINADA TAMBÉM A MORADIA DO GRUPO — ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. “



    Diante de tal contexto, deve ser mantida a decisão ora embargada. 



    Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente